Tribunal: STF
Processo: AI 626219
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DE 
   ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA 
   À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Eventual 
   afronta à Carta Magna de 1988 apenas ocorreria de modo reflexo ou 
   indireto, o que não autoriza a abertura da via extraordinária.
2. 
   De mais a mais, incidem as Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo 
   regimental desprovido.